Tribunal: TJDFT
Processo: 0710923-02.2019.8.07.0004
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0710923-02.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JONAS BATISTA DA SILVA JUNIOR APELADO: BRENNO PHREDERICK, DANIEL EDUARDO, HUGO LEONARDO, KAH, KEILA, KELL, LUAN KEVEN, LUAN OLIVEIRA, NAYANE RAMALHO, SHELMY, WILLIAM DESPACHO Intime-se o órgão do MPDFT com atribuições junto a esta Turma Recursal para que, no prazo legal, apresente o devido parecer. Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de março de 2020.